Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOLO VOLTADO À SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANIMUS NECANDI. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não constatado lastro probatório que demonstre o dolo voltado à subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, mas verificados elementos que indicam a existência de crime de competência do Tribunal do Júri, correta a desclassificação das condutas e a reserva do exame aprofundado da matéria ao Juízo natural da causa.
2. Apelação conhecida e não provida.